Tribunal: STF
Processo: ARE 1527218
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 43):



    APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA - PLEITO PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - INOCORRÊNCIA - PLEITO DE NULIDADE PELA PARCIALIDADE DOS JURADOS - INVIABILIDADE - PRINCIPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA CONFIGURADAS - RECURSO DESPROVIDO 



     



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, JOZENIL CORDEIRO DE OLIVEIRA, foi condenado à pena de 12 anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do Código Penal) e à pena de 1 ano de detenção pelo cometimento do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.8226/2003), sendo-lhe imposto o regime inicial fechado (Doc. 30).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 43).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 49).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega a defesa, em suma, que o acórdão proferido pelo TJ/PR afrontou o disposto no art. 93, IX, da CF/1988 (Doc. 56).



    Aduz, nas razões recursais, que “O acordão da apelação foi extremamente sucinto, incompleto, onde uma apelação de 174 páginas e embargos de 59 foram respondidas em algumas poucas páginas, (acordão do apelo 15 páginas e dos embargos 6 páginas, na grande maioria com citações de julgados) não analisando toda matéria posta em debate em sua integralidade. Data vênia, não houve, e isso é visível, qualquer comprometimento do Tribunal a quo com o caso, restando o recorrente e a defesa largada à própria sorte.”



    Sustenta que “A omissão, pelo Tribunal a quo, na fundamentação de sua decisão implica ofensa a Constituição e a Lei, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador impossibilitando a aferição, no grau superior, da pertinência e correção do ato judicial recorrido.” 



    Enfatiza que “a decisão recorrida é nula, por ausência de fundamentação, pois foi proferida sem a observância do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, fato que penaliza o conhecimento da convicção do magistrado e dificulta até a exteriorização de eventual inconformismo da parte.” 



    Afirma que “O fato de a douta juíza usar como argumentos para a decretação do mandado de prisão o fato do apelante se encontrar foragido em outro processo, e ainda o seu não comparecimento na sessão plenária é causa de nulidade absoluta, visto o grau que isso pode afetar o convencimento dos jurados.” 



    Por fim, aponta que “a qualificadora do motivo fútil foi votada como existente, sendo que em nenhum momento processual a qualificadora restou evidenciada.” 



    A Corte estadual negou seguimento ao recurso com fundamento na tese firmada no julgamento do Tema 339 da repercussão geral. (Doc. 60)



     No Agravo, o recorrente reiteram a existência de ofensa direta à Constituição Federal. No mais, reitera as alegações expostas no Recurso Extraordinário (Doc. 76).



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral – Temas 660 e 339 (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 56): 



    IV- DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Sobre o tema repercussão geral é inquestionável, visto transcender o interesse subjetivo do recorrente, é questão objetiva qual diz respeito a alicerces do Estado de Direito. Nota-se que a questão possui relevância política, econômica, social, jurídica e tem potencialidade a atingir um significativo número de pessoas na medida em que normas e princípios fundantes do Estado não foram observados. 



    As questões postas são de extrema relevância, trata-se em especial dos Princípios da Imparcialidade do juiz e da Soberania do Júri. 



    […]



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    Ainda que superados esses graves óbices, o recurso não comportaria provimento. 



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a condenação do recorrente com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 43):



    1. Da suposta nulidade por parcialidade da Magistrada durante a sessão de julgamento. 



    A priori, a defesa postulou preliminar de mérito, arguindo a nulidade do feito, ao argumento de que a magistrada singular, durante o exercício de suas funções em plenário, foi parcial na primeira sessão, realizada no dia 24/05/2018, ao demonstrar um "descontentamento" com a insistência da Defesa na inquirição das testemunhas faltantes. 



    Asseverou, que a douta Magistrada fundamentou a decretação da prisão do réu em alto tom de voz, o que a seu ver, influenciou os jurados acerca da suposta periculosidade do agente. Em sequência, mencionou, que a decretação da prisão preventiva foi desnecessária, pois já havia sido expedido mandando de prisão em desfavor do réu por outro Juízo Criminal. 



    Não assiste razão a defesa, vejamos. 



    Ao analisar o bojo processual, denota-se que de fato foi constatada a ausência das testemunhas Sidnei Carlos dos santos e Roni Cleiton de Paula Borges, na sessão de julgamento realizada no dia 24 de maio de 2018. Por conta deste fato, a magistrada a quo indagou as partes sobre a necessidade da inquirição pessoal das testemunhas, a defesa então, insistiu pela inquirição pessoal, postulando pela redesignação da sessão de julgamento, o que foi plenamente acatado, alterando o julgamento para data constante nos autos de 29 de junho de 2018. 



    Verifico, então, que a Magistrada agiu corretamente, pois disponibilizou as partes os mecanismos necessários para se evitar a redesignação do julgamento, informando sobre a possibilidade de utilização dos depoimentos prestados em juízo, e depois, em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, acatou o pleito adiando a sessão, para que as testemunhas ausentes pudessem ser ouvidas em plenário. 



    Não verifico prejuízo algum à defesa que sustente a nulidade do feito, até porque, o pedido foi acatado pela juíza que redesignou a audiência. 



    Analisa-se, ainda, que, na mesma oportunidade, foi constatada a ausência do réu na sessão de julgamento, por isto foi decretada a prisão preventiva dele, diante da informação do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, o que, a meu ver, também não caracteriza nenhum abuso ou parcialidade da Magistrada. 



    Concluo, portanto, que não houve prejuízo a defesa, haja vista o julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri ser praticado à luz da oralidade, tendo a defesa possibilidade de recorrer desta decisão a qualquer momento. O que inclusive se verifica já que foi interposto recurso de habeas corpus, autuado sob n. 9 0021282- 49.2018.8.16.0000. 



    […]



    - Mérito 



    A respeito do mérito, a defesa alega que a decisão condenatória foi manifestamente contrária à prova dos autos, por não reconhecer a tese de legítima defesa e quando acatou a qualificadora do motivo fútil. 



    Novamente, a tese defensiva não possui esteio no conjunto probatório colacionado nos autos, pois restou comprovado que o apelante, movido pelo dolo homicida, devido a um desentendimento havido durante um jogo de baralho, desferiu disparo de arma de fogo contra o ofendido, provocando-lhe o óbito. 



    Note-se que o próprio réu admitiu ter atirado contra a vítima, embora afirme que agiu em legítima defesa, porque o ofendido supostamente teria ido para cima dele, para agredi-lo. 



    Os autos revelam que o réu, após uma discussão por conta de um jogo de baralho, buscou a arma de fogo em sua residência e voltou ao bar onde se encontrava a vítima, discutiram novamente e o acusado efetuou os disparos de arma de fogo contra o ofendido. 



    […]



    Depois de verificar detidamente os depoimentos colacionados, o que se vê, é que o acusado, após a discussão com a vítima foi até sua residência, buscou a arma de fogo e retornou ao local dos fatos, houve provocações do ofendido, ele desceu do carro e efetuou disparos de arma de fogo contra ela, tornando válida, portanto, a decisão dos senhores jurados, não havendo que se falar em legítima defesa. 



    Neste contexto, o modus operandi eleito pelo réu, por si só, demonstra que buscou o confronto e pretendia a morte da vítima, eis que, ao invés de ter permanecido em sua casa, para onde tinha ido depois de desentendimento verbal, armou-se e retornou ao local onde o ofendido se encontrava, culminando por disparar tiros contra região letal do corpo deste (peito), em conduta absolutamente dissociada daqueles que não pretendem matar. 



    Observa-se, portanto, que as conclusões do Tribunal de origem lastrearam-se na análise detida do acervo probatório constante dos autos, sendo inviável, em sede de Recurso Extraordinário, reexaminar o conjunto das provas, por incidir a vedação da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Por fim, a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que também inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 



    A propósito do tema:



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. VERBETE N. 279 DA SÚMULA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo – em que se apontava desrespeito ao art. 5º, XXXVIII, “c”, da Carta da República – ante envolvimento de matéria infraconstitucional e impossibilidade de revolvimento de matéria fático-probatória. 



    2. A parte agravante alega que a ofensa à soberania dos vereditos do Tribunal do Júri configura violação direta à Constituição e não exige reexame de fatos e provas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a anulação do julgamento do Tribunal do Júri pelo Tribunal de origem, com fundamento em legislação infraconstitucional, configura ofensa direta à Constituição; e (ii) se o reexame de fatos e provas impede a admissão do recurso extraordinário. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O acórdão recorrido anulou o julgamento do Tribunal do Júri com base no art. 593, III, “d”, e § 3º, do Código de Processo Penal, e no exame do contexto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, a evidenciar que a matéria está circunscrita ao plano infraconstitucional. 



    5. A análise da tese defensiva implicaria necessariamente o reexame de fatos e provas, a atrair a incidência do verbete n. 279 da Súmula/STF, que veda reexame de matéria probatória. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1513323 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje 06/02/2025)



    Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tribunal do Júri. Crime de homicídio qualificado tentado. Análise da legislação infraconstitucional e reexame do Conjunto fático-probatório. Súmula nº 279/STF. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença condenatória. 



    2. Como afirmado na decisão agravada, para chegar a conclusão diversa do Tribunal estadual, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1460896 AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 08/01/2024)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. 



    1. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 



    2. NULIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 807745 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, Dje 23/05/2014)



    No mesmo sentido: ARE 989927 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje 25/11/2024; ARE 1126439 ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje 17/10/2018; ARE 991950 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 19/12/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente